Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716037-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por FELIPE PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 89756421 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, determinou ao agravante que desfaça as alterações realizadas após a penhora do imóvel, bem como desobstrua o acesso ao bem, em 5 (cinco) dias. O agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, cerceamento de defesa, porquanto o Juízo a quo teria fulcrado seu entendimento apenas com base em informações prestadas unilateralmente pelo agravado, sem antes, ao menos, ter-lhe oportunizado momento processual para se manifestar sobre tais fatos e apresentar sua versão. Defende que “(...) que as modificações que supostamente obstruem o imóvel, não ocorreram no imóvel objeto de penhora na lide, mas sim, no imóvel lindeiro a este. Supostamente, porque, ao contrário do que quer fazer crer, o agravado, o imóvel objeto da penhora (lote 1, da antiga chácara 23), continua tendo acesso, pelo imóvel denominado lote 1B(da mesma chácara), porquanto esteja encrustado no mesmo. Ademais, o acesso ao lote 1 (objeto da penhora) pelo lote 1B, consoante se abstrai das fotografias anexas, é pelo portão principal do lote 1B, visivelmente permitindo a entrada tanto por pedestres quanto por automóveis. Fotos anexas. Também, importante frisar que no tocante ao lote 1B, que não é nunca foi objeto dos autos originários, não se discute a posse ou propriedade do mesmo. Aliás, tratam-se de unidades autônomas, que estão sendo objeto de processo visando a compra direta pelos ocupantes da Terracap-Companhia Imobiliária de Brasília, real proprietária do bem, consoante comprova edital público com esta finalidade. Logo, a correção monetária reconhecida pela decisão transitada em julgado deve incidir sobre a reserva de poupança que foi restituída à Exequente, ou seja, a correção deve incidir sobre o valor de R$ R$ 258.780,26 em maio/2012 (ID 42178584), valor que foi resgatado pela Exequente. É que, conforme de conhecimento público, trata-se a imóvel penhorado, assim como o imóvel lindeiro, de unidades em situação irregular, cujo processo de regularização implica em novo pagamento ao real proprietário, no caso o Estado, representado pela Terracap, conforme poderá ser comprovado mediante simples ofício àquela empresa, ou mesmo lastreado pelo Edital Público ora anexado. (...)” (ID 25791444) Afirma que “(...) resta incontroverso o cerceamento de defesa do agravante, a quem sequer foi disponibilizado o direito de impugnar as alegações trazidas à baila pela agravada, lastreada com mapa confeccionado unilateralmente e destoante da realidade dos fatos, configurando, isso sim, desvirtuamento dos fatos, tentando induzir o julgador a erro, em característico ato atentatório à dignidade da justiça. (...)” (ID 25791444) Apesar de ao final requerer a concessão de efeito suspensivo, o recorrente não faz nenhuma alusão acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no caso vertente. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para “(...) que abra prazo bastante para que o agravante apresente sua versão acerca dos fatos elencados pelo agravado, antes de determinar o desfazimento de supostas alterações realizadas após a penhora do imóvel, ou supostas obstruções ao acesso ao bem penhorado, quando se estará fazendo a mais inteira justiça, ainda mais quando o não atendimento da determinação do juízo a quo, possa importar em multa para o agravante, por constituição, em tese, de ato atentatório da justiça.” (ID 25791444) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 25791447 e 25791448), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Antes de adentar na análise da tutela de urgência, calha salientar que tal pedido somente será examinado por força do disposto no art. 322, § 2o, do CPC, o qual prevê que a interpretação do pedido deve levar em consideração o conjunto da postulação, eis que a parte agravante não aprofundou nenhum argumento acerca deste ponto, restringindo-se a requerer a concessão de efeito suspensivo ao final de sua peça recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado, sobretudo porque o agravante não tece nenhum arrazoado específico sobre a presença dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada na inicial do agravo de instrumento. Apenas requerer a concessão do efeito suspensivo, sem alicerçar, com substratos fáticos e jurídicos, seu pedido nesse sentido. Por outro lado, cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem frisou que o agravante está ciente de todos os trâmites processuais, inclusive da penhora dos direitos que recaem sobre o imóvel indicado na decisão de ID 42790733 - Pág. 3, qual seja, Lote 1 da chácara 23, da Colônia Agrícola Vicente Pires. Evidenciou também que o recorrente também foi devidamente intimado das hastas designadas para o dia 08/06/2021, em 1a hasta, e 11/06/2021, em 2a hasta (ID 89201948). Nesse cenário e sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pelo agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Ademais disso, mister ressaltar, mais uma vez, que, em suas razões recursais, o agravante sequer fez menção especifica e pormenorizada acerca do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação eventualmente suportado em decorrência da decisão recorrida. Requisito que, embora não explicitado pela recorrente, não reputo, nesta análise sumária e rarefeita da causa, presente no caso em exame, diante das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Acresça-se ainda, por oportuno, que cabe ao juiz, como destinatário final da prova (CPC, art. 370), avaliar a suficiência das provas para a formação do seu convencimento acerca da causa posta à colação, ou a necessidade de complementação, cabendo-lhe indeferir aquelas reputadas inúteis, impertinentes ou protelatórias. Caso umas das partes traga à colação elementos de prova que lastreiam, com robustez, os fatos alegados, e havendo indicação de que a oitiva da parte contrária poderá provocar obstáculos a mais, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), a adoção de medidas protetivas tomadas pelo juiz com base no conjunto fático-probatório constantes dos autos não configura cerceamento de defesa, uma vez que tal ato não consubstancia uma faculdade do magistrado, mas sim um efetivo dever, segundo o comando normativo cogente emanado dos princípios da cooperação e da efetiva prestação jurisdicional (CPC, art. 6o, etc.). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO PELA PARTE AGRAVANTE, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator